Tribunal: TJBA
Processo: 0000347-07.2015.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000347-07.2015.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: MARIA JOSE DE JESUS COSTA

Advogado(s)
:
JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉPCIA DA PETIÇÃO EXECUTIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. TÍTULO TRANSITADO EM JULGADO ANTERIORMENTE À EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação, homologou cálculos apresentados pela exequente, fixou honorários de sucumbência em 10% e determinou a expedição de precatório. O Município sustenta nulidade da certificação de trânsito em julgado, inépcia da petição inicial de cumprimento de sentença, prescrição intercorrente, excesso de execução e necessidade de aplicação da EC nº 113/2021.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) validade da intimação realizada por meio eletrônico; (ii) possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública; (iii) inépcia da inicial por ausência de dados cadastrais; (iv) alegado excesso de execução; e (v) aplicação da taxa SELIC em substituição aos critérios de correção monetária e juros definidos no título judicial transitado em julgado.

III. Razões de decidir
3. A intimação eletrônica realizada em nome dos advogados constituídos é válida e supre a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. A prescrição intercorrente somente se configura em caso de paralisação imputável ao credor por prazo superior a cinco anos (Decreto nº 20.910/1932, art. 1º). No caso, não houve lapso prescricional.
5. Eventuais falhas formais na petição inicial de cumprimento de sentença não acarretam sua inépcia quando presentes elementos suficientes à identificação das partes e do crédito.
6. Os critérios de correção monetária e juros foram expressamente fixados no título judicial transitado em julgado, não podendo ser modificados em sede de execução, sob pena de violação à coisa julgada material (CPC, art. 502).
7. A EC nº 113/2021 não tem efeito retroativo e não alcança condenações já acobertadas pela coisa julgada.

IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000347-07.2015.8.05.0062
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA e como apelada MARIA JOSE DE JESUS COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Jusitça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto